Tribunal: STF
Processo: AR 3019
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Goiás propôs contra o Município de Carmo do Rio Verde ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, buscando desconstituir, ao argumento de violação manifesta a norma jurídica (CPC, art. 966, V; e art. 535, §§ 5º e 8º), o pronunciamento formalizado no Recurso Extraordinário n. 1.209.640.  



    Segundo narra, o município ajuizou “Ação Ordinária de Cobrança c/c Obrigação de Fazer”, buscando compeli-lo a observar a norma constitucional quanto ao dever de repassar valores recolhidos referentes ao “Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação” (ICMS), que estariam sendo emprestados a empresas como forma de incentivo fiscal, por intermédio do “Programa FOMENTAR”, bem assim a restituição do montante indevidamente não repassado.  



    Ressalta julgado parcialmente procedente o recurso de apelação interposto contra a sentença mediante a qual julgada procedente a ação, “tão somente para decotar parte da sentença que condenou o Estado de Goiás ao pagamento dos valores referentes às parcelas não repassadas de ICMS dos Programas PRODUZIR e PROTEGE, por consubstanciar julgamento extra petita, mantendo, quanto ao mais, inalterada a sentença proferida, consoante seus próprios fundamentos”.  



    Explica que o recurso extraordinário interposto foi inicialmente declarado prejudicado com fundamento no Tema n. 42 da Repercussão Geral. Na sequência, o Tribunal local, acolhendo seus embargos de declaração, determinou o sobrestamento do extraordinário, a fim de que aguardasse o julgamento do Tema n. 653 da Repercussão Geral.  



    Devolvido os autos após o trânsito em julgado do Tema n. 653/RG, o órgão julgador recusou-se a se retratar por entender aplicável o Tema n. 42/RG ao caso, razão pela qual o processo foi encaminhado ao Supremo.  



    Ressalta ter o STF, por meio da decisão rescindenda, reconhecido “que o Juízo de origem não divergiu da jurisprudência desta CORTE firmada no julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 572.762-RG/SC, (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 42, DJe de 5/9/2008)”.  



    O processo no qual proferido o ato rescindendo transitou em julgado em 19 de março de 2020.  



    Aponta a tempestividade da presente ação, na medida em que o prazo decadencial deve ser contado a partir do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo no Tema n. 1.172/RG, a teor do art. 535, §§ 5º e 8º, do CPC.  



    Argui com a violação manifesta do disposto no art. 158, IV, e art. 155, II, da Constituição Federal; nas leis estaduais de regência dos “Programas FOMENTAR e PRODUZIR”, bem assim com a inobservância das razões que justificaram a formação da Tese n. 653/RG, a configurar a causa rescindenda prevista no art. 966, V, do CPC.  



    Diz inaplicáveis ao caso a Súmula n. 343 do Supremo e a Tese n. 136/RG, ante a ausência de interpretação controvertida entre Tribunais, bem como em face da natureza constitucional da matéria e a superveniência de pacificação da questão pelo Supremo. Anota, ainda, que a natureza vinculante do precedente afasta a aplicabilidade da referida súmula. Por fim, diz que o acordão rescindendo aplicou incorretamente a Tese n. 42/RG sem se atentar à distinção em relação ao padrão decisório que lhe serviu de fundamento.  



    Ressalta que a atual jurisprudência da Corte, representada pelo julgamento do Tema n. 1.172/RG, é no sentido da aplicabilidade do Tema n. 653/RG aos casos idênticos ao discutido na decisão rescindenda.   



    Afirma que a ausência de distinção entre o caso e o paradigma configura, por previsão expressa do art. 966, § 5º, do CPC, manifesta violação a norma jurídica.  



    Defende estar o acórdão rescindendo fundado em interpretação tida pelo Supremo como incompatível com a Constituição Federal, configurando coisa julgada inconstitucional.  



    Anota que apesar de a decisão paradigma, formalizada pelo que preconizado no Tema n. 1.172/RG, ser posterior ao trânsito em julgado do acórdão rescindendo, sua rescisão é autorizada pela norma prevista no art. 535, § 8º, do CPC.  



    Sob o ângulo do risco, afirma estar no Regime de Recuperação Fiscal, de modo que o cumprimento do acórdão rescindendo gerará grande impacto negativo nas contas do Estado, agravando o quadro fiscal.  



    Pede: 



    (i) liminarmente – i.e., em caráter inaudita altera pars –: a concessão de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, forte no art. 969, in fine, do Código de Processo Civil, para que seja suspenso o já iniciado cumprimento de sentença nº 0171176-54.2011.8.09.0028, até o deslinde de mérito da presente ação rescisória;



    [...]



    (iii) quando da incursão no mérito, a procedência do iudicium rescindens, com a rescisão do acórdão impugnado, e a procedência do iudicium rescissorium, sendo proferido novo julgamento a causa originaria, com a improcedência do pedido lá consignado, sendo reconhecida a desnecessidade de repasse ao Município ora requerido da parcela incentivada e não recolhida do ICMS no âmbito dos programas FOMENTAR e PRODUZIR, conforme Tese de Repercussão Geral nº 1172 do Supremo Tribunal Federal;  



    É o relatório. Decido.  



    2. Dispensado o depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa previsto no art. 968, II, do CPC, com fundamento no parágrafo primeiro do mesmo dispositivo, por se tratar, o autor, de Fazenda Pública.  



    A ação rescisória foi ajuizada em 24 de abril de 2024. A certificação do trânsito em julgado da decisão rescindenda ocorreu em 19 de março de 2020.  



    Embora a ação rescisória tenha sido ajuizada fora do biênio a que alude o art. 975 do CPC, considero-a tempestiva, na medida em que manejada dentro do prazo de dois anos, considerando as normas referentes ao instituto da coisa julgada inconstitucional, insertas nos arts. 525, § 15, e 535, § 8º, do CPC.  



    Apesar de haver discussão na AR 2.876 acerca da constitucionalidade quanto ao prazo para o ajuizamento das ações rescisórias envolvendo coisa julgada inconstitucional, tal ação encontra-se aguardando julgamento em Plenário, em face do pedido de destaque feito pelo ministro Roberto Barroso.  



    Com efeito, ante a pendência do julgamento do pleito, a presunção de constitucionalidade das leis, bem assim porque a proposta de declaração de inconstitucionalidade das normas insertas nos arts. 525, § 15, e 535, § 8º, do CPC é para que ocorra com efeitos “ex nunc”, reconheço a tempestividade da presente ação.  



    Destaco, antes de avançar, que o Plenário da Corte já reconheceu assistir, “ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal”, podendo, “em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte” (MS 28.097 AgR, ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 11 de maio de 2011). No mesmo sentido: HC 149.470 AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25 de abril de 2018; RE 634.595 ED-AgR, ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 12 de junho de 2019; ARE 702.054 AgR, ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 29 de maio de 2013; RMS 36.770 AgR, ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20 de setembro de 2021.  



    Nessa linha também é a norma inserta no art. 21, § 1º, do RISTF, segundo a qual “poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil”.  



    No mérito, entendo ser o caso de improcedência liminar do pedido, a teor do art. 332 do CPC.  



    Verifico ausência de manifesta afronta à norma jurídica, na medida em que o acórdão rescindendo encontra-se em consonância com a jurisprudência da Corte vigente à época, no sentido de que o repasse da quota do ICMS constitucionalmente devida aos municípios não se sujeitava à condição prevista em programa de benefício fiscal de âmbito estadual.  



    Com efeito, no ato rescindendo são citados precedentes de ambas as Turmas da Corte no sentido supramencionado, inclusive envolvendo a parte autora desta ação e o programa de incentivo fiscal aqui discutido (“Programa FOMENTAR”). Colho passagem da manifestação do Relator nos autos do processo em que proferido o ato rescindendo (eDoc 3): 



    [...]



    Verifica-se, desse modo, que o Juízo de origem não divergiu da jurisprudência desta CORTE firmada no julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 572.762-RG/SC, (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 42, DJe de 5/9/2008), no sentido de que “a retenção da parcela do ICMS constitucionalmente devida aos municípios, a pretexto de concessão de incentivos fiscais, configura indevida interferência do Estado no sistema constitucional de repartição de receitas tributárias”, conforme se extrai da ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL. ICMS. REPARTIÇÃO DE RENDAS TRIBUTÁRIAS. PRODEC. PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DE SANTA CATARINA. RETENÇÃO, PELO ESTADO, DE PARTE DA PARCELA PERTENCENTE AOS MUNICÍPIOS. INCONSTITUCIONALIDADE. RE DESPROVIDO. I - A parcela do imposto estadual sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, a que se refere o art. 158, IV, da Carta Magna pertence de pleno direito aos Municípios. II - O repasse da quota constitucionalmente devida aos Municípios não pode sujeitar-se à condição prevista em programa de benefício fiscal de âmbito estadual. III - Limitação que configura indevida interferência do Estado no sistema constitucional de repartição de receitas tributárias. IV - Recurso extraordinário desprovido.”



    Ressalte-se, por fim, que este tem sido o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em casos análogos, conforme se infere dos seguintes julgados de ambas as Turmas desta CORTE:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. PROGRAMA ESTADUAL DE BENEFÍCIO FISCAL. RECOLHIMENTO ADIADO. DISTRIBUIÇÃO DE RECEITA. PARCELA PERTENCENTE AOS MUNICÍPIOS. POSTERGAÇÃO DO REPASSE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, o repasse da quota constitucionalmente devida aos municípios não pode se sujeitar à condição prevista em programa de benefício fiscal de âmbito estadual. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 861.964-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/8/2016)”



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Tributário. ICMS. Programa estadual de benefício fiscal. Recolhimento adiado. Distribuição de receita. Parcela pertencente aos municípios. Postergação do repasse. Impossibilidade. 1. É inviável o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional nele indicado como violado carece do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. 2. O Plenário da Corte, no RE nº 572.762/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 5/9/08, consolidou o entendimento de que o repasse da quota constitucionalmente devida aos municípios não pode se sujeitar à condição prevista em programa de benefício fiscal de âmbito estadual. 3. Agravo regimental não provido. (RE 824.353-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 12/11/2015)”



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. REPASSE CONSTITUCIONAL DEVIDO AOS MUNICÍPIOS. RETENÇÃO PELO ESTADO. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO VIRTUAL. RE 575.762. MÉRITO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O repasse da quota constitucionalmente devida aos Municípios não pode sofrer limitação, porquanto configuraria indevida interferência do Estado ou da União no sistema constitucional de repartição de receitas tributárias 2. In casu, o acórdão recorrido extraordinariamente assentou: “Agravo Regimental no Duplo Grau de Jurisdição - Ação de cobrança - ICMS - Repartição de receita - Possibilidade jurídica do pedido - Litisconsórcio necessário não configurado I - 0 município que sedia empresas beneficiadas com o fomentar faz jus a quota parte de ICMS calculadas sobre os valores de 70% dos referidos tributos financiados em beneficio de tais empresas, sendo inócuo o argumento utilizado pelo Estado de Goiás, para negar o pagamento, de que não teria recebido tais créditos, mormente por ausência de qualquer prova a respeito. II- A figura do litisconsórcio necessário deve ser analisada in concreto e a atuação jurisdicional deve se pautar pelo critério do interesse/necessidade (interesse na propositura da demanda/necessidade de participação do colegitimado). Não demonstrada que a alteração pretendida pelo Município representa a existência ou não de interesse jurídico e econômico dos demais municípios goianos, não se justifica a citação deles para integrar o polo ativo. III- Inexistindo fundamento ou fato novo capaz de embasar a pretensão regimental, impõe-se a manutenção do decisum agravado. Recurso conhecido e desprovido”. 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (RE 831.331 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/5/2015)



    [...]  



    Pouco tempo após a julgamento do ato rescindendo, em decisão proferida em 17 de maio de 2021, o Plenário da Corte acolheu os embargos de divergência no RE n. 1.277.998, esclarecendo incidir o Tema n. 42/RG aos casos envolvendo o estado do Goiás e o não repasse do ICMS com fundamento nos “Programas FOMENTAR/PRODUZIR”, reforçando a entendimento jurisprudencial que deu suporte à decisão a qual se busca rescindir.  



    É bem verdade que, posteriormente, na data de 17 de dezembro de 2022, a Corte firmou, ao julgar o Tema n. 1.172/RG, a tese de que:  



    Os programas de diferimento ou postergação de pagamento de ICMS - a exemplo do FOMENTAR e do PRODUZIR, do Estado de Goiás - não violam o sistema constitucional de repartição de receitas tributárias previsto no art. 158, IV, da Constituição Federal, desde que seja preservado o repasse da parcela pertencente aos Municípios quando do efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos estaduais.  



    Ainda assim tenho como incabível o pedido rescisório, porquanto, consoante preconizado pela Corte na tese firmada no Tema n. 136/RG, “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”.  



    Também é correto pontuar que, embora a jurisprudência fosse pacífica quando do julgamento do ato rescindendo, posteriormente, surgiram decisões em sentido contrário, razão pela qual veio a ser reconhecida a repercussão geral da controvérsia por intermédio do Tema n. 1.172. Sobre o contexto de seu surgimento, assim pontuou o Relator ao julgar aquele Tema:  



    [...] Trata-se de recurso extraordinário, representativo de controvérsia, em que se discute a constitucionalidade do adiamento do repasse aos Municípios de parcela da arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, nos termos do art. 158, IV, da Constituição Federal, a pretexto de o recolhimento do referido imposto haver sido postergado em razão de concessão de incentivos fiscais pelo Estado. 



    O cerne da questão constitui em verificar qual tese deve ser aplicada à presente hipótese: se a que foi fixada no Tema 42 ou aquela firmada no Tema 653, ambas da sistemática da repercussão geral. 



    A matéria já foi apreciada por esta Corte, tendo experimentado diversas decisões favoráveis à aplicação do Tema 42 (ARE 1339082, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.8.2021; RE 1336761, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.8.2021; RE 1303607, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1.7.2021; RE 1296761 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.6.2021; RE 1224191, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.6.2021; RE 1178613 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2020; RE 1276509, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.6.2020; RE 1217342 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.4.2020; RE 1253312, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2020; RE 1165483, de minha relatoria, Segunda Turma, DJ 16.12.2019; RE 1209747 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2019; RE 1186457, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.2.2019; RE 1186785, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.2.2019). 



    Todavia, em razão de também se verificar a existência de julgados em sentido contrário – isto é, pela aplicação do Tema 653 –, o Ministro Luiz Fux, ao se manifestar pela repercussão geral do tema, ponderou sobre a necessidade de se conferir “balizas adequadas” sobre a matéria, considerando os entendimentos desta Corte nos referidos temas de repercussão geral. Além disso, observou-se a abrangente argumentação e discussão a respeito da questão constitucional no presente caso, de modo que a apreciação da controvérsia contribuirá para “conferir estabilidade aos pronunciamentos desta Corte e, mediante a sistemática de precedentes qualificados, garantir aplicação uniforme da Constituição Federal, com segurança e previsibilidade para os jurisdicionados”.  



    [...]



    Portanto, tem-se o julgamento do Tema 1.172, em que se definirá, por meio da sistemática da repercussão geral, qual dos entendimentos firmados por esta Corte deve ser aplicado à controvérsia ora em análise, de modo a se garantir segurança jurídica às contendas travadas no Poder Judiciário sobre a matéria.  



    Observa-se, portanto, que o julgamento do Tema n. 1.172/RG se pautou justamente na existência de controvérsia acerca da melhor solução aos casos envolvendo o Estado do Goiás e os “Programas FOMENTAR/PRODUZIR”, oriunda da gradual modificação quanto ao entendimento acerca da matéria.  



    Sob essa perspectiva, ainda que se desconsiderasse a existência de jurisprudência pacífica quando do julgamento do ato rescindendo e a incidência do Tema n. 136/RG, surgiria pertinente o enunciado n. 343 da Súmula do Supremo, segundo o qual “não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”.  



    Nesse sentido, precedente envolvendo a mesma controvérsia, posterior inclusive ao julgamento do Tema n. 1.172/RG:  



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ICMS. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. PROGRAMAS FOMENTAR E PRODUZIR DO ESTADO DE GOIÁS. DIFERIMENTO OU POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO DO TRIBUTO. EFEITOS SOBRE O CÁLCULO DA QUOTA DEVIDA AOS MUNICÍPIOS. TEMA 1.172 DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO RESCINDENDA EM DESACORDO COM A TESE POSTERIORMENTE FIRMADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA CONTROVERTIDA NA CORTE. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL À ÉPOCA DA DESCISÃO RESCINDENDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343 DO STF. TEMA 136 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (AR 2.957 AgR, ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 13 de novembro de 2023, DJe de 18 de dezembro de 2023)  



    Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: AR 3.003 (ministro Cristiano Zanin, DJe de 1º de março de 2024); AR 3.016 (ministro André Mendonça, DJe de 30 de abril de 2024); AR 2.954 (ministro Gilmar Mendes, DJe de 17 de junho de 2024).  



    Por fim, também não merece prosperar a alegação da parte quanto à inaplicabilidade, em matéria de índole constitucional, do enunciado n. 343 da Súmula.  



    Como bem explicitado na AR 2.297 AgR (Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 21 de maio de 2021), “constata-se que a compreensão iterativa do STF modificou-se em prol da aplicabilidade da Súmula 343 do STF também em demandas que veiculassem matéria de índole constitucional, à luz do princípio da segurança jurídica”.  



    Acerca da questão, reporto-me ao julgamento pelo Plenário da AR 1.415 AgR-segundo (ministro Luiz Fux, DJe de 29 de abril de 2015), em que desprovido agravo interno fundamentado na mesma tese suscitada nestes autos, isto é, na suposta inaplicabilidade do verbete n. 343 da Súmula do Tribunal quando a discussão envolver violação constitucional:  



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. SÚMULA 343 DO STF. INCIDÊNCIA TAMBÉM NOS CASOS EM QUE A CONTROVÉRSIA DE ENTENDIMENTOS SE BASEIA NA APLICAÇÃO DE NORMA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Não cabe ação rescisória, sob a alegação de ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais, nos termos da jurisprudência desta Corte. 



    2. In casu, incide a Súmula 343 deste Tribunal, cuja aplicabilidade foi recentemente ratificada pelo Plenário deste Tribunal, inclusive quando a controvérsia de entendimentos se basear na aplicação de norma constitucional (RE 590.809, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 24/11/2014). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.  



    No mesmo sentido: AR 1.972 AgR (de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 24 de janeiro de 2024).  



    Esse o quadro, inviável acolher pedido direcionado a simples reapreciação de pronunciamento acobertado pelo manto da coisa julgada, sob pena de desvirtuar-se o instrumento processual, em afronta à segurança jurídica.  



    3. Do exposto, nego seguimento ao pedido, porquanto manifestamente improcedente (RISTF, art. 21, § 1º), declarando o prejuízo do requerimento de tutela de urgência. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de citação da parte ré.  



    4. Publique-se. Intime-se



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente